Tribunal: TJES
Processo: 5000200-45.2020.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-45.2020.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATICINIO BARRA LACTEOS LTDA e outros
RECORRIDO: LUIS MORAES OGGIONE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE. O AUTOR ALEGA TER SIDO COBRADO, INDEVIDAMENTE, DA QUANTIA DESCONTADA DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO LEITE PRODUZIDO E ENTREGUE À REQUERIDA NO MÊS DE MAIO/2020. SEGUNDO O MESMO, A COBRANÇA TINHA COMO ORIGEM A DESCRIÇÃO
“DESCONTO ASSOCIAÇÃO”,
E EQUIVALIA AO MONTANTE DE R$ 4.553,06 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS). NESTA TOADA, O DEMANDANTE PUGNA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE AFIRMA TER SOFRIDO. (2). POSTERIOR SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os réus, solidariamente, ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 4.553,06 (quatro mil quinhentos e cinquenta e três mil e seis centavos), a ser corrigida monetariamente desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento (31/05/2020 - id nº 5398673), na forma da tabela prática da CGJ/ES, acrescida de juros legais de mora, à razão de 1% ao mês, desde a citação. Isento as partes de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, em virtude da gratuidade do primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (arts. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95).”.
(3). RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTO PELA
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAÓ,
IMPROVIDO.
(4).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAÓ
. SUSTENTA QUE O PRÓPRIO RECORRIDO CONFESSA TER SE FILIADO À ASSOCIAÇÃO, VINDO A DERRUBAR O ENTENDIMENTO DO D. MAGISTRADO QUE PROFERIU A SENTENÇA DE PISO. PREJUÍZO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO DA PARTE REQUERIDA. LEGALIDADE E REGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REQUER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ORA INTERPOSTO, PARA QUE SEJA O AUTOR COMPELIDO AO PAGAMENTO DOS 30% SOBRE A PRODUÇÃO DO LEITE, NA SUA FORMA ATUALIZADA. (5) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6) DO MÉRITO. A CONTROVÉRSIA CINGE-SE EM APURAR A (I)LEGALIDADE DA RETENÇÃO DO VALOR DISCUTIDA NOS AUTOS. O DOUTO MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE NA COBRANÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFILIAÇÃO DO AUTOR COM A ASSOCIAÇÃO RÉ. A RÉ CONTESTOU, SUSCITANDO QUE, ANTE A CONFISSÃO DO AUTOR SOBRE O MESMO PERTENCER À ASSOCIAÇÃO, RESTA INDISCUTÍVEL QUE O REQUERENTE SERIA UM AFILIADO, E QUE LOGO DEVERIA ARCAR COM O VALOR COBRADO PELA RETENÇÃO EMITIDA PELA ASSOCIAÇÃO. POIS BEM, APÓS ANALISAR VASTAMENTE OS AUTOS PRESENTES, TENHO QUE EM NADA MERECE REPARO A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, E EXPLICO. A TESE INICIAL FOI NO SENTIDO DE QUE O REQUERENTE NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADO SOBRE OS ÔNUS QUE TERIA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA A ASSOCIAÇÃO EM QUESTÃO, TANTO QUE AFIRMA TER SE FILIADO, COMO INDICA A RECORRENTE, PORÉM, EM SUA ALEGAÇÃO AFIRMA NÃO TER SIDO CIENTIFICADO DOS ÔNUS DAÍ DECORRENTES, PELO CONTRÁRIO, AFIRMA QUE O MOTORISTA APENAS INDICOU QUE HAVERIA A COLETA DIÁRIA. E MAIS, FIRMA QUE FOI SURPREENDIDO COM O DESCONTO PARA O QUAL NÃO ANUIU, SENDO QUE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO FOI DEMONSTRADO, POR MEIO DE DOCUMENTOS OU TESTEMUNHAS, QUE O REQUERENTE ADERIU E CONCORDOU COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA ASSOCIAÇÃO. ASSIM NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O DEMANDANTE ADERIU AOS TERMOS DE DEVERES E OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E TAL FATO ACABA POR DERRUBAR A TESE DE PROVIMENTO AVENTADA PELA RÉ EM SEDE RECURSAL. INEXISTINDO PROVAS ROBUSTAS DE QUE O DEMANDANTE, AO FORNECER O INSUMO PARA A REQUERIDA, TOMOU CIÊNCIA DOS SEUS DIREITOS E DEVERES A SEREM CUMPRIDOS, RESTA PREJUDICADO O DEVER DE PAGAR O VALOR QUE LHE FOI COBRADO A TÍTULO DE
DESCONTO DE ASSOCIAÇÃO.
DIVERSAMENTE DO QUE AFIRMA A RÉ, A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE SOLICITAÇÃO DA AFILIAÇÃO DO AUTOR À ASSOCIAÇÃO SERIA CRUCIAL PARA O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE E DO DEVER DE CUMPRIMENTO DO MESMO NO QUE TANGE À PORCENTAGEM COBRADA POSTA EM DEBATE, PORÉM, APENAS CONSTA NOS AUTOS QUE O REQUERENTE INTENTOU A VENDA DO LEITE AO LATICÍNIO REQUERIDO, ESTA QUE SERIA INTERMEDIADA PELA ASSOCIAÇÃO RÉ, NÃO COMPROVANDO QUE O ENTÃO NEGÓCIO JURÍDICO ESTARIA CONDICIONADO À AFILIAÇÃO DO AUTOR NA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE DA SERRA DO CAPARAÓ. SENDO ASSIM, NÃO SENDO O AUTOR UM ASSOCIADO DA INTERMEDIADORA, NÃO DEVE O MESMO SER COMPELIDO AO PAGAMENTO DA MULTA ARBITRADA POR ÀQUELA. POR FIM, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, CONCLUO QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU HOUVE POR BEM EM NÃO RECONHECER SUA INCIDÊNCIA, POSTO QUE NÃO FOI VERIFICADO NENHUM ABALO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO PELO REQUERENTE, APTO A ENSEJAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SUPORTADOS. COM BASE EM TAIS FUNDAMENTOS, MANTENHO A SENTENÇA DE PISO NA SUA INTEGRALIDADE. (7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (9) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), COM BASE NO ARTIGO 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.